Tribunal: TJDFT
Processo: 0008334-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0008334-92.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A., LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora